Tribunal: STF
Processo: RE 362857
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ausência
   de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 3.
   Superior Tribunal de Justiça. Aferição da admissibilidade dos
   recursos de sua alçada. Matéria processual civil. Ofensa reflexa
   à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.